Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-70.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000213-70.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA MAGNA SANTOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES
SIMULTÂNE
A
S
.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE COBRANÇA. MUNICÍPIO
DE
I
AÇU
.
RECURSO D
A
AUTORA.
INADIMPLEMENTO DE
VERBAS SALARIA
I
S
RELATIVAS AO ANO DE 2012
.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
NO ANO DE
2013. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL

NO ANO
DE 2017. RETORNO DA FLUÊNCIA D
O PRAZO PRESCRICIONAL
. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM JANEIRO/2023.
ACERTO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO
.
RECURSO DO MUNICÍPIO.

IMPUGNAÇÃO
À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DESCONSTITUÍDA.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
ART. 85, §8, DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO
D
A
AUTORA

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE IAÇU

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.

Recurso da Autora.

Nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou.

II
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.

III
. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional teve início em dezembro/2012, com a inadimplemento das verbas salariais reclamadas pelo servidor, sendo interrompido com a impetração do Mandado de Segurança nº 0000317-53.2013.8.05.0090, em 30/04/2013.

IV.
Com o trânsito em julgado da ação mandamental, em 28/01/2017, o prazo prescricional voltou a correr pela metade, nos termos do art. 9º, do Decreto 20.910/1932, encerrando-se em 28/07/2019. Isto consignado, a ação de cobrança ajuizada pela servidora, em fevereiro/2023, mostra-se efetivamente prescrita.

V.
Recurso do Município
.

No tocante ao deferimento da justiça gratuita, é cediço que a presunção de hipossuficiência financeira decorre da simples alegação de miserabilidade do interessado, incumbindo à parte contrária o ônus da prova quanto à desconstituição do direito postulado, o que não restou comprovado. Sendo assim, mantém-se o deferimento do benefício em favor da servidora.

VI
. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão à municipalidade ao postular a sua fixação por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º do CPC, considerando o baixo valor atribuído à causa.

VII. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE IAÇU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8000213-70.2023.8.05.0090, em que figuram simultaneamente como Apelantes/Apelados
MÁRCIA MAGNA SANTOS CERQUEIRA
e o
MUNICÍPIO DE IA
ÇU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
MÁRCIA MAGNA SANTOS CERQUEIRA

e

CONHECER
E DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE IAÇU
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2024.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça